Tribunal: TJDFT
Processo: 0759195-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759195-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZENILDES FERREIRA DE SOUSA MALVEZZI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste a respeito da prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões (ID 65523280), no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que os débitos de exercícios findos foram apostados como sendo originários de 2018 e a presente ação foi ajuizada no ano de 2024. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora